Tribunal: TJSP
Processo: 1007559-26.2019.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança - Saúde – Fornecimento de medicamentos - Necessidade do tratamento e hipossuficiência para o custeio comprovadas - Descumprimento de comandos constitucionais e infraconstitucionais – Precedentes deste E. Tribunal e dos C. Tribunais Superiores – Consonância com a tese fixada no REsp Repetitivo n.o 1657156 - Sentença de procedência mantida - Recurso

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança - Saúde – Fornecimento de medicamentos - Necessidade do tratamento e hipossuficiência para o custeio comprovadas - Descumprimento de comandos constitucionais e infraconstitucionais – Precedentes deste E. Tribunal e dos C. Tribunais Superiores – Consonância com a tese fixada no REsp Repetitivo n.o 1657156 - Sentença de procedência mantida - Recurso improvido.